Tribunal: TJDFT
Processo: 0752052-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0752052-09.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: MARILIA DOS SANTOS PINHEIRO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado no qual a parte recorrente procedeu a juntada da guia e comprovante de recolhimento das custas processuais e do preparo de forma extemporânea, ou seja, fora do prazo de 48 horas corridas, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, ( ID n.o 58257585). É certo que a Lei 9.099/95 dispõe que o recurso, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser comprovado nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 54, § único c/c 42, § 1o, ambos da Lei 9.099/95. O recorrente deverá atentar, porém, que o referido prazo não é de dois dias, e sim de 48 horas, procedendo-se à contagem, portanto, minuto a minuto. Além disso, a referida contagem não é interrompida nos sábados, domingos e feriados. (Figueira Junior, Joel Dias. Lopes, Maurício Antonio Ribeiro .Comentários à Lei dos Juizados Especiais cíveis e criminais. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 1995). Logo, considerando que o recurso foi interposto no dia 19/04/2024, o prazo expirou no primeiro minuto do dia 22/04/2024, sendo extemporânea a juntada apenas às 17:06h 22/04/2024. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1844862, 07114714920238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no PJe: 20/4/2024. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, e art. 11, inciso XIII, do RITR. A parte recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora